Tribunal: TCU
Processo: 035.318/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para avaliar as ações do governo federal com vistas à prevenção e ao controle do desmatamento ilegal na Amazônia Legal, a partir da identificação dos indícios de irregularidade em nomeações para alguns cargos estratégicos na área de fiscalização ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela equipe de fiscalização, nos termos dos arts. 237, V, e 246 do RITCU, ao conduzir a auditoria operacional autuada sob o TC Processo 038.045/2019-2 (Fiscalis-273/2019) para avaliar as ações do governo federal com vistas à prevenção e ao controle do ilegal desmatamento na Amazônia Legal, diante dos indícios de irregularidade em nomeações para alguns cargos estratégicos na área de fiscalização ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237, V, e 246 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal; 9.2. anotar, como prejudicadas, as apreciações sobre as designações de Walter Mendes Magalhães Junior, Rezende Guimarães Filho, Ítalo Cardoso Lima e Silva, Danilo Mitre Filho, Olímpio Ferreira Guimarães, Alcemir Jorge Cunha e André Heleno Azevedo Silveira para as correspondentes funções públicas diante dos supervenientes desligamentos dessas funções; 9.3. promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) promova a inclusão, no plano de ação encaminhado pelo Ofício n° 166/2022/GABIN, da institucionalização do perfil profissional para a ocupação de funções públicas no DAS 6, devendo o Ibama passar a efetivamente realizar, ainda, as correspondentes medidas anunciadas nesse plano, a partir da construção participativa efetuada anteriormente com o TCU, em face, entre outras, das seguintes premissas técnicas: 9.3.1. identificação da necessidade de buscar a melhor solução técnica para a efetiva aplicação da Lei n.o 14.204, de 2021, e do Decreto n.o 9.727, de 2019, com o Decreto n.o 10.829, de 2021, atentando para a necessidade de definir a situação de transição para os atuais ocupantes dos DAS-3 a DAS-5 nos referidos órgãos e entes públicos, sem prejuízo de, entre outras medidas, instituir a realização do correspondente curso de capacitação de lideranças na área ambiental em prol dos atuais gestores públicos, como instrumento de transição, e dos futuros gestores, como instrumento de habilitação para a respectiva função pública, buscando, com isso, assegurar o atendimento dos requisitos em perfil profissional previstos na legislação aplicável para a ocupação das respectivas funções públicas; 9.3.2. identificação da necessidade de adoção, entre outras, das seguintes providências: (i) capacitações a serem promovidas para a gestão ambiental federal, pelo Ibama, e para a liderança na administração federal, pela Enap; (ii) institucionalização do perfil profissional para a ocupação das correspondentes funções públicas nos DAS 3 a 5; e (iii) ações para o desenvolvimento, a cada ano, das competências em liderança e dos eventos em capacitações específicas; 9.3.3. identificação da necessidade de ser elaborado o perfil profissional para a ocupação, ainda, das correspondentes funções públicas no DAS 6, buscando o cumprimento dos arts. 11 e 14 do Decreto n.o 9.727, de 2019, e dos arts. 1o, § 1o, e 2o, da Portaria n° 13.400, de 2019, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, sem prejuízo de passar a, também, buscar a ampliação da atual capacitação específica dos servidores em atividade como Superintendente do Ibama em Mato Grosso e como Superintendente do Ibama em Rondônia, com todas as demais superintendências junto às unidades da federação, nos termos do art. 4o, I e II, do Decreto n.o 9.727, de 2019; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.4.1. ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 9.4.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência, sem prejuízo de enaltecer a adequada, inestimável e efetiva cooperação institucional prestada neste processo pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da CGU Wagner Rosário em conjunto, aí, com toda a sua valorosa equipe técnica; 9.4.3. à Casa Civil da Presidência da República, para ciência, exaltando a efetiva atuação da Casa Civil e da CGU em prol da louvável edição dos correspondentes decretos executivos destinados ao aperfeiçoamento da governança de pessoal pela fixação dos requisitos técnico-profissionais para a melhor ocupação das correspondentes funções públicas na administração federal; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover, em sintonia com o item 9.3 deste Acórdão, a futura autuação do eventual processo de acompanhamento para, ao longo do tempo, aferir o aperfeiçoamento da governança de pessoas nas respectivas funções estratégicas junto à área de fiscalização ambiental no Ibama.